Tribunal: CARF
Processo: 10665.720324/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10665.720324/2008-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.363 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
FERDIL PRODUTOS METALURGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DA PROVA.
As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos
de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, nos termos do art.
16, III, do Dec. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, por envolver matéria constitucional, e, na parte conhecida, em
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS não-cumulativo sobre a
exportação, por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório DRJ de e-fl 163 e seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720324/2008-63
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

O
contribuinte
acima
qualificado
apresentou
pedido
de
ressarcimento de créditos de Cofins com incidência não-
cumulativa (exportação) no montante de R$ 87.688,53, relativos
ao 1° trimestre de 2005, e utilizado para compensar o(s) débito(s)
indicados em declaração(ões) de compensação, conforme
documentos de fls. 01 105.
A fiscalização da DRF de origem verificou o direito ao
ressarcimento pleiteado e elaborou o Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 07/12, que vem acompanhado de demonstrativos e
planilhas (fls. 13/29).
No TVF, a fiscalização esclarece que foi reconstituída a apuração
dos créditos de PIS e Cofins não-cumulativos com base na
documentação apresentada pelo contribuinte e nas informações
constantes dos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB).
Em relação aos insumos, não foram consideradas as aquisições de
pneus, câmaras, peças e acessórios para veículos próprios ou
locados, utilizados no transporte de produtos acabados. Também
não foram considerados os insumos adquiridos de pessoa fisica.
Foram objeto de glosa as aquisições de carvão vegetal das pessoas
jurídicas E. A. da Maia-Carvão, Carvão do Brasil Ltda. e Caiçara
Agro Ind. e Pecuária S/A, para as quais o contribuinte não
apresentou os documentos que embasassem os lançamentos
registrados em seu Livro Diário, ou seja, os efetivos comprovantes
de pagamentos. Para todas essas empresas foi constatada situação
fiscal irregular.
As aquisições de "ferro gusa de formato irregular" das pessoas
jurídicas Pentágono Com. de Ferro e Aço Ltda., Açomig Com. de
Sucatas Ltda., Trevo Ferro e Aço Ltda., Dinaço Ind. e Com. de
Ferro e Aço Ltda., Discoaço Ind. e Com. Ltda. e Estiraço Ind. e
Com. de Aço. Ltda. foram glosadas por terem sido apresentadas
notas fiscais inidôneas referentes a todas as operações (Atos
Declaratórios de inidoneidade publicados) e por não comprovação
efetiva do pagamento. Foram apresentados pelo contribuinte
algumas cópias de cheques para os quais foram verificados
preenchimentos, saques e depósitos que não comprovam o
pagamento às empresas vendedoras. Também foram realizadas
diligências em algumas das empresas. Aquelas encontradas
negaram terem realizado as operações de venda, além de
esclarecerem que não produzem ou comercializam ferro gusa.
Não foram considerados os dispêndios com combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos próprios ou alugados, no
transporte de produtos acabados, e os gastos com manutenção,
reparos e peças de tais veículos (serviços prestados por pessoa
jurídica).
Foram glosadas as despesas com aluguel de veículos e de
andaimes e as despesas lançadas na conta "00223 Serviços
Terceiros PJ" (serviços portuários, de embarque e outros
serviços), por não se tratar de despesas com fretes.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

Após as deduções das próprias contribuições devidas, não
remanesceu crédito passível de ressarcimento/compensação, mas
sim saldos de PIS/Cofins a pagar que foram objeto de lançamento
de oficio no processo n° 10665.000836/2010-24.
Com base no parecer da autoridade fiscal, decidiu a autoridade
jurisdicionante pelo indeferimento do pedido de ressarcimento e
pela não homologação das compensações declaradas, nos termos
do Despacho Decisório DRF/DIV/Saort, de 30 de junho de 2010
(fl. 30).
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido
cientificado em 06/07/2010 (fl. 31), o contribuinte apresentou, em
29/07/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 32/39, com
os argumentos a seguir sintetizados, fazendo anexar os
documentos de fls. 40/112.
Explica que requereu ressarcimento/compensação dos créditos da
Cofins e do PIS relativos às entradas de insumos que adquire de
empresas estabelecidas no país, com base nos documentos e
respectivos registros na sua escrita fiscal, acumulados em razão
da não incidência de tributos sobre a exportação dos seus
produtos. Diz que não esperava que viessem a ser os fatos
assecuratórios do seu direito ao crédito descaracterizados pela
fiscalização, uma vez que se trata de pedido lastreado em fatos
típicos descritos na lei.
Aduz que o que vem fazendo a auditoria da RFB, valendo-se da
interpretação desvirtuada do que estabelece a lei, é uma
verdadeira aberração e agressão a direitos constitucionalmente
assegurados às pessoas, e tem o propósito de intimidar e/ou inibir
o contribuinte de exercitar o direito de haver o
ressarcimento/compensação de créditos. O fisco impõe restrições a
esse direito com base em suposições que, além se não restarem
comprovadas, não se enquadram no que dispõe a norma,
desvirtuando o sentido dos termos empregados pelo legislador.
Tece extensa argumentação sobre a atividade da fiscalização e a
arrecadação de tributos, mencionando que há, por exemplo,
propósito premeditado de se criar impedimento ao deferimento do
seu pedido de ressarcimento, arbitrariedade e regalias aos •
órgãos fazendários, abusos, imputação de obrigações tributárias
com base em ficção, ofensa ao princípio da legalidade, coerção à
liberdade das pessoas, permissividade do aplicador do direito.
Entende que foram criadas pelo fisco restrições aos créditos a
contrário senso dos princípios ditados no §2 0 do art. 3° das Leis
n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Assim, é pretensioso e improcedente o trabalho fiscal, por não se
encontrar lastreado em fatos típicos que a lei enumera com sendo
excludente do direito do destinatário ou tomador dos serviços de
deduzir, a título de crédito, o que é devido na operação
antecedente. Como o conceito de faturamento utilizado pelo
legislador na instituição do PIS e da Cofins é amplo e sem
qualquer restrição, não há restrições ao creditamento, em
consonância com o que dispõe o art. 110 do CTN. E quando a lei
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

não restringe o direito ao crédito na ocorrência de determinado
fato, cumprindo integralmente o princípio da não-cumulatividade,
não é dado ao intérprete e aplicador da lei o direito de estornar o
crédito legalmente apropriado com base em acusações que não
descaracterizam os fatos tal como ocorridos.
Ressalta que as acusações foram objeto de impugnação
apresentada contra as exigências formalizadas por meio de Auto
de Infração (processo n° 10665.000836/2010-24) o efeito
suspensivo de tais exigências importa na suspensão dos efeitos do
indeferimento
lastreado nos mesmo fatos.
Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o feito conforme
consta na ementa DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/03/2005
A autoridade fiscal - lançadora e julgadora - não pode se
furtar ao cumprimento das determinações da legislação
tributária, .pois sua atividade é plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional.
O conceito e o alcance da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins
encontram-se
inteiramente
determinados
na
legislação, em elenco exaustivo de custos e despesas que
podem ser deduzidos como créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário de e-fl 171 e seguintes:
a) alegando genericamente seu direito ao pleito;
b) que cumpriu com requisitos para obtenção de seu crédito;
c) princípios constitucionais e processuais;
d) poder e dever da fiscalização;
e) que o conceito de insumo não pode ser restritivo;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

A contribuinte colaciona argumentos genéricos em seu recuso voluntário,
pleiteando provimento por questões de cunho constitucional, nesse sentido, o CARF já firmou
entendimento:
SÚMULA No 02. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, não merece ser conhecida da matéria guerreada envolvendo matéria
constitucional.
No que tange a matéria de insumo, passo a conhecer
MÉRITO
A contribuinte aduz que o conceito de insumo utilizado foi restrito este não
estando correto, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça fixou no Recurso Especial
Repetitivo - REsp 1221170/PR, o conceito de essencialidade e relevância para concessão do
direito ao crédito, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. CREDITAMENTO PIS E COFINS.
INSUMOS. CONCEITO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
REVISÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II ? A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento de
recurso repetitivo, firmou a tese segundo a qual o conceito de
insumo deve ser balizado pelos critérios de relevância ou
essencialidade, ou seja, considerando-se a importância de
determinado item, ou sua imprescindibilidade, para o exercício de
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, cabendo à
instância de origem apreciar, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos da contribuição
para o PIS e da COFINS.
IIi ? No caso, rever o posicionamento do tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilização dos
créditos em exame, demandaria interpretação de cláusula
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n.
05 e 07/STJ.
IV ? É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do
permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula
n.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

07/STJ.
V ? É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
VI ? Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII ? Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1902904/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe
20/04/2021)
Em que pese o conceito utilizado pela unidade de origem e DRJ tenha sido o
conceito restritivo, em nenhum momento logrou êxito em demonstrar o seu direito ao crédito,
fazendo somente ilações que o conceito utilizado era o equivocado.
Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao
apresentar sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização, nesse sentido:

Numero do processo:10280.902042/2014-45
:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007
BENS PARA REVENDA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CREDITAMENTO. A aquisição de bens sujeitos à alíquota zero
não dá direito a crédito das Contribuições não cumulativas sob
qualquer título.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. PROVA Não
geram direito a crédito a ser descontado diretamente da
contribuição apurada de forma não-cumulativa os gastos com
serviços para os quais o contribuinte não comprova ou
demonstra a aplicação em etapas essenciais ao processo
produtivo. (g.n.)
CREDITAMENTO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA A tomada de créditos
calculados sobre as despesas de depreciação de bens incorporados
ao ativo imobilizado está condicionada à sua utilização na
produção de bens destinados à venda. É do contribuinte o ônus de
comprovar o atendimento de tal requisito.
Numero da decisão:3201-004.481
Nome do relator:LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

Assim, não restou evidenciado nos presentes autos os conceitos da
essencialidade e relevância para concessão do crédito, devendo negar provimento ao pleito da
contribuinte,
Ademais a mais, o auto de infração que tem questão reflexa nos autos
10665.000836/2010-24, foi assim definido:

Ementa(s)Assunto: Contribuição para o PIS/PasepPeríodo de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005CRÉDITO. INSUMOS.O
creditamento de Pis e Cofins não cumulativo, ligado ao conceito
de insumo, deve seguir posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF
404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela
totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque
estariam incluídas no conceito de insumo.É condição sem a qual,
definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de
identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles
estão
vinculados.AQUISIÇÕES
DE
CARVÃO
E
FERRO
SIMULADAS.A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis. No caso de
comprovada falsidade/inidoneidade e de indícios de irregularidade
na emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da efetiva
aquisição
dos
produtos.Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social - CofinsPeríodo de
apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005CRÉDITO. INSUMOS.O
creditamento de Pis e Cofins não cumulativo, ligado ao conceito
de insumo, deve seguir posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF
404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela
totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque
estariam incluídas no conceito de insumo.É condição sem a qual,
definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de
identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles
estão
vinculados.AQUISIÇÕES
DE
CARVÃO
E
FERRO
SIMULADAS.A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis. No caso de
comprovada falsidade/inidoneidade e de indícios de irregularidade
na emissão das notas fiscais, cabe ao contribuinte apresentar
provas, por meio de documentos hábeis e idôneos, da efetiva
aquisição dos produtos.

Assim, nego provimento.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.363 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720324/2008-63

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto para CONHECER EM PARTE do Recurso
Voluntário,
por envolver matéria constitucional, e na parte conhecida,
NEGAR
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital